Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-86.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A sistemática do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas apresentadas pelas partes segundo sua convicção, ainda que existam regras legais de apreciação da prova.
2. Não há cerceamento de defesa quando, deferida a produção de prova testemunhal, a testemunha, intimada, não comparece à audiência e em seguida o interessado peticiona requerendo o julgamento do feito.
3. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.
4. Apesar de o Apelante não ter obtido a imediata autorização para o inicio do seu tratamento oncológico o plano de saúde não o negou. Esse atraso, não é capaz, por si só, de gerar abalo à personalidade da parte, passível de gerar danos morais indenizáveis.
5. A fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa obedece aos critérios elencados nos §§ 2o e 3o do artigo 85, não se podendo reputar exorbitante, hipótese que autorizaria a fixação por equidade.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.